Tribunal: TJMT
Processo: 0029752-73.2017.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029752-73.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVERTON LASCERDA FONTES - CPF: 038.892.841-75 (APELANTE), NICOLAS SCOTINI - CPF: 060.978.919-89 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 019.371.371-39 (APELANTE), ELIZEU DOS SANTOS SOUZA (APELANTE), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 048.436.691-21 (APELANTE), WEBERTTON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 049.103.021-58 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 001.351.211-08 (APELANTE), DIRCE MARIA BECKER LORENZETTI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WEBERTTON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 049.103.021-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS SCOTINI - CPF: 060.978.919-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIRCE MARCIA BECKER LORENZETTI (VÍTIMA), WELLINGTON DE ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA NÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL (STF, ARE 802238 AgR) – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIGIDEZ – VÍNCULO ASSOCIATIVO –DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-MULTA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA DE MANERIA PROPORCIONAL A PENA CORPÓREA – APELANTE 01 – ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS – OCORRÊNCIA – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de Ação Penal em que foi imputado aos réus o crime de Organização Criminosa, previsto na Lei nº 12.850/2.013 e, portanto, o julgamento deveria de fato ser submetido a jurisdição da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações, interceptação telefônica e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações e dos policiais militares.

É válida a prova decorrente de
interceptação
telefônica autorizada de forma regular, instaurada diante da tamanha complexidade do esquema ilícito e demonstrando que seria a medida probatória adequada e pertinente para elucidar a organização
criminosa em questão.

O depoimento dos agentes
policiais prestados em Juízo, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, bem como corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, observa-se que a decisão quanto a pena-multa está firmada com base nos princípios da legalidade, proporcionalidades e razoabilidade, assim, foi corretamente fixada de forma proporcional à pena corporal, devendo ser mantida.

Ocorrência de erro material na soma das penas com relação ao apelante 01, assim soma-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 29752-73.2017.8.11.0055 (Código 553815), que condenou
Elizeu dos Santos Souza
, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
José Adriano Cruz da Silva, Everton Lacerda Fontes e Maria de Fátima dos Santos
, a uma pena de a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, todos por integrarem organização criminosa armada, art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Já o apelante
Sandro

Nepomuceno da Silva,
a uma pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa por integrar organização criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Com relação ao regime de cumprimento da pena, o Juízo singular, após detração do período da prisão preventiva, fixou o regime semiaberto para os apelantes
José Adriano Cruz da Silva e Sandro Nepomuceno da Silva
, e regime aberto para os apelantes
Elizeu dos Santos Souza, Everton Lacerda Fontes e Maria de Fátima Santos
(Id. 31171988/31171999)

Nas razões recursais, preliminarmente requer o reconhecimento da nulidade por violação do juiz natural, tendo o juízo
a quo
, reconhecido indevidamente sua incompetência de ofício. Ademais, nenhuma das partes arguiu quanto a supracitada incompetência. (Id 31172981 a 31172984)

Requer o reconhecimento da atipicidade do delito de organização criminosa, pois o juiz singular entendeu por condenar dos apelantes, olvidando da ausência de elementos que demonstrassem a intenção de se organizarem de forma estável e permanente, ou ainda, a falta de provas de que praticaram algum delito.

Relata que a interceptação telefônica, isolada, não é admitida como prova da autoria e materialidade de um delito. Assim, requer absolvição dos apelantes por não estar provado que integrariam organização criminosa, ou incorreram na prática do delito, nos termos do art. 386, III o V, do Código de Processo Penal.

Com relação ao apelante Sandro Nepomuceno, aduz a defesa que ao realizar a somatória das penas, o magistrado sentenciante fixou a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês, ocorrendo em erro material, pois deve constar em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses.

Com relação a pena multa, entende ser demasiadamente oneroso aos apelantes, sendo que possuem dificuldades inclusive para subsistência básica.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, para acolher apenas para reformar a pena final fixada ao apelante Sandro Nepomuceno da Silva, que passaria para 07 (sete) anos e 05 (cinco) dias-multa. (Id 31172985 a 31172987)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Promotor de Justiça Designado Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pelo provimento parcial, assim sintetizando: (Id 37546480)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Organização Criminosa – Insuficiência probatória e atipicidade material – Conjunto probatório – Interceptação telefônica – Diligências investigativas – prisão em flagrante - Depoimentos dos agentes policiais – Divisão de Tarefas e Premeditação - Existência de organização criminosa comprovada – Pretensão absolutória impertinente – Pena pecuniária – Desproporcionalidade à pena corpórea – Enunciado Criminal 33 do TJMT – Apelante Sandro Nepomuceno - Pena aplicada - Concurso material (organização criminosa armada e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) – readequação - Parecer pelo provimento parcial.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 29752-73.2017.8.11.0055 (Código 553815), que condenou
Elizeu dos Santos Souza
, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
José Adriano Cruz da Silva, Everton Lacerda Fontes e Maria de Fátima dos Santos
, a uma pena de a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, todos por integrarem organização criminosa armada - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/201.

Já o apelante
Sandro

Nepomuceno da Silva,
a uma pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa por integrar organização criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 31161489)

“(...)FATO 01- Consta dos autos de investigação que, durante o ano de 2017, ao menos neste município de Tangará da Serra-MT, os denunciados
Sandro

Nepomuceno da Silva, José Adriano Cruz da Silva, Weberton Almeida da Silva, Maria de Fátima dos Santos, Elizeu dos Santos Souza, Nicolas Scotini, Everton Lacerda Fontes e Wellington Almeida da Silva,
constituíram, financiaram e/ou integraram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, Organização Criminosa caracterizada pela associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante atuação com emprego de arma de fogo na prática de infrações penais com penas máximas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro) anos, no caso roubo da vítima Dirce Maria Becker Lorenzetti.

FATO 02: Evola-se que o dia 1º de dezembro de 2017, por volta das 03:30hs, em via pública, na esquina do Bosque Municipal, neste município de Tangará da Serra-MT, o Denunciado Sandro Nepomuceno da Silva mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso restrito (com sinal identificador suprimido), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar consistente em um revólver calibre 32 cromado, conforme auto de apreensão de fl. 48.

Investigadores forma informados através de “denúncia anônima” que integrantes de uma facção criminosa denominada “comando vermelho” estariam articulando um roubo na residência de uma empresária nesta cidade.

Nesse compasso, foram indiciados trabalhos investigativos, sendo que na data de 1º de dezembro de 2017, os investigadores receberam nova informação de que os suspeitos estavam de posse de um veículo marca Ford, modelo Del Rey e se encontrariam com outro suspeito na esquina do Bosque Municipal.

Os investigadores seguiram então até o local e constataram a presença de José Adrian Cruz da Silva (Adrianinho) na esquina do Bosque em uma motocicleta marca Honda, modelo C 100 Biz, placa JZM-3757, cor azul, instante em que perceberam a aproximação do veículo Del Rey mencionado, com quatro integrantes em seu interior.

Logo em seguida o veículo partiu e os agentes policiais iniciaram um acompanhamento, momento em que seis integrantes perceberam que estavam sendo seguidos, pararam em uma esquina e correram a pé.

Ato contínuo, foram capturados dois suspeitos, sendo: Elizeu dos Santos Souza e Maria de Fátima dos Santos. Com apoio da Polícia Militar, foi também detido Sandro Nepomuceno da Silva de posse da arma de fogo tipo revólver, calibre 32.

Consta que no veículo Del Rey foram encontrados três capuzes de cor preta, três pares de luvas de látex de cor amarela e um rolo de fita adesiva, que seriam utilizados no roubo à vítima Dirce Lorenzetti.

O quarto integrante que saiu correndo – Everton Lacerda Fontes – conseguiu se evadir do local, escondendo-se no interior do Bosque.

Horas depois, foi acionada a equipe da Força Tática com a informação de que outros suspeitos dariam apoio a Everton Lacerda Fontes, no sentido de resgatá-lo do Bosque Municipal, oportunidade em que iniciaram rondas pelo local.

Os policiais então se depararam com um veículo marca VW, modelo Gol, cor verde, placas AYH-4430, parando na lateral do Bosque Municipal, ocasião em que Everton pulou a grade do Bosque, adentrou rapidamente no veículo e saíram do local em alta velocidade, sendo acompanhados pela guarnição policial.

O veículo foi parado pelos policiais na Av. Brasil, sendo detidos em seu interior Everton Lacerda Fontes, Weberson Almeida da Silva, Wellington Almeida da Silva e Nicolas Scotini.

Everton chegou a informar os policiais que teria jogado um revólver calibre 38 no interior do Bosque Municipal, mas o armamento não foi localizado.

Pelas condições em que os denunciados forma detidos, levando-se em conta os objetos apreendidos, as “denúncias anônimas” e interceptação telefônica (relatório parcial em anexo) que levaram os policiais a obterem sucesso na prisão dos envolvidos, tem-se que a quadrilha era firmada por vários integrantes, cada um possuindo uma função específica dentro do grupo.

Os quatro integrantes que estavam dentro do veículo Del Rey – Elizeu dos santos Souza, Maria de Fátima dos Santos, Sandro Nepomuceno da Silva e Everton Lacerda Fontes seriam responsáveis pela abordagem da vítima e posterior ingresso em sua residência, sendo que pelas condições dos objetos encontrados no veículo (três capuzes de cor preta, três pares de luvas látex de cor amarela e um rolo de fita adesiva, além da arma de fogo em poder de Sandro), infere-se que três deles realizariam o roubo e o quarto permaneceria no veículo, vigiando o local para posterior fuga.

Os demais – José Adriano Cruz da Silva, Weberson Almeida da Silva, Nicolas Scotini e Wellington Almeida da Silva – seriam responsáveis pelo apoio operacional, bem como na eventual fuga ou resgate de integrantes, o que acabou acontecendo através do “resgate” do comparsa Everton.

Percebe-se nitidamente que não houve um mero encontro ocasional entre os participantes, nem mesmo ingressaram na empreitada criminosa de forma eventual, uma vez que não se trata de mero crime de roubo, mas sim abordagem de vítima específica, onde houve planejamento, premeditação, além de vigilância por parte dos denunciados, uma vez que investigaram a vida da vítima, sua rotina matinal, os locais onde passava, enfim, reuniram todas as informações no sentido de facilitar a realização da empreitada criminosa.

À visto do exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça que ao final assina, oferece a presente DENÚNCIA contra EVERTON LACERDA FONTES, NICOLAS SCOTINI, ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, V. “Barrozinho”, MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA, WEBERTON DE ALMEIDA SILVA, WELLINGTON DE ALMEIDA SILVA e JOSÉ ADRIANO CRUZ DA SILVA, pelo crime previsto no artigo 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) da Lei 12.850/2013 e SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA pelo crime previsto no artigo 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) da Lei 12.850/2013 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV (sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado) da Lei nº 10.826/2003.”

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade do feito ao argumento que ocorreu a violação ao princípio do juiz natural, pelo fato que o juízo de Tangará da Serra declinou da competência ao vislumbrar “a incidência da Lei 12.850/2013 que versa sobre a prática de organização criminosa”, de maneira que, “por força da Resolução nº 11/2017/TP, a competência para processo e julgamento do presente feito está afeta ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital”, (Id. 31171963).

Explicita que a competência é relativa por ter natureza territorial, e não deveria ter sido reconhecida de ofício pelo Juízo declinante, ao passo que houve sua prorrogação pela não manifestação das partes em primeira oportunidade.

Razão não assiste ao apelante. Explico.

O Conselho Nacional de Justiça, em sua recomendação n. 03, recomendou a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa.

E ao analisar detidamente os autos, a magistrada da Sétima Vara Criminal desta Comarca, entendeu que o julgamento deveria ser submetido à sua jurisdição, por se tratar do delito de Organização Criminosa, prevista na lei n. 12.850/2013.

Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto sofrido pelos apelantes em razão de o presente feito ter tramitado perante o r. juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá. Ainda, como bem apontado pela magistrada da vara supracitada, o
“Juízo de Tangara da Serra agiu em acerto ao remeter o feito para julgamento desta unidade, porquanto a 7ª Vara Criminal é Juízo especializado com jurisdição em todo o Estado para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado. ”

Assim, rejeito a preliminar.

Passo ao mérito.

A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do apelante, ante ao reconhecimento da atipicidade do delito de organização criminosa, pois o juiz singular entendeu por condenar dos apelantes, olvidando da ausência de elementos que demonstrassem a intenção de se organizarem de forma estável e permanente, ou ainda, a falta de provas de que praticaram algum delito.

Verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição dos réus.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante (Id 31161491), termo de depoimento dos policiais (Id 31161492), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos apelantes (Id 31161493; 31161494, 31161495, 31161496, 31161497; 31170460), auto de apreensão (Id 31161498), relatório policial (Id 31161499; 31170457; 31170464; 31170489), boletim de ocorrência n. 2017.397814, 2017.397814, 2017.397824; 2017.397277 (Id 31170450 e 31170451), relatório parcial de interceptação telefônica (Id 31170488);

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam os apelantes como autores do delito.

Vejamos:

O investigador da polícia civil
Arnaldo de Almeida Cardoso
, na fase de inquérito assim narrou: (Id 31161492 – fls. 01/02)

“(...) QUE após receberem uma denúncia de que membros de uma facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, estariam articulando o roubo de uma residência de um empresário nesta cidade; QUE segundo informações os suspeitos estariam em um Del Rey, e que os mesmo encontrariam outro sujeito na esquina do bosque; QUE de posse das informações deslocamos para o local e notamos a presença de Adriano, vulgo “Adrianinho Armeiro”, na esquina do bosque, o qual estava em uma motocicleta Honda C100 Biz Mais, placa JZM 3757, cor azul, em nome de Pedro Cordeiro da Silva, pai de Adrianinho, QUE continuamos com a campana e percebemos que um veículo Del Rey, com quatro suspeitos pararam e conversaram com Adrianinho, percebendo que estávamos seguindo-os, pararam em uma esquina e saíram correndo, sendo que conseguimos abordar dois suspeitos, Elizeu dos Santos Souza e Maria de Fátima dos Santos Souza, QUE os outros dois integrantes do carro conseguiram empreender fuga correndo, e com o apoio da PM conseguiram prender Sandro Nepomuceno com uma arma tipo revólver calibre 32, conforme consta no BO PM. n. 2017.397277; QUE no veículo fora encontrado três capuzes de cor preta, três pares de luvas de látex e um rodo de fita adesiva; QUE continuamos a campana em volta do bosque e por volta das 14:30 hs, o suspeito Everton Lacerda Fontes, pulou a cerca do bosque e entrou em um veículo Gol cor verde, placa AYH4430, evadindo do local, sendo abordado já na avenida Brasil e preso com mais três suspeitos, conforme BO. n. 2017.397814; (...)”

Em juízo, relatou que a princípio teriam montado uma operação sobre tráfico de entorpecentes e durante a operação foram apontados os principais alvos, que seriam Elizeu, Ewerton e Sandro Nepomuceno e no decorrer das investigações, eles praticavam vários roubos em outras cidades. E no dia dos fatos, eles estavam planejando o roubo da vítima Dirce Maria, onde o corréu conhecido com Adrianinho fazia vigilância, para conhecer sua rotina.

E quando eles chegaram no local, e como os apelantes perceberam a chegada dos policiais resolveram fazer tão logo a abordagem para que não acontecesse nada de mais grave. E quando realizaram a abordagem, Ewerton correu para dentro do bosque, Elizeu e para a casa do Adrianinho que fica na esquina do bosque e Sandro correu em direção da avenida Brasil.

Em sequência pediram reforço da guarnição da Polícia Militar, que conseguiu efetuar a prisão do Sandro, já Elizeu e (ininteligível) foram presos em frente à casa de Adrianinho, mas não conseguiram achar a arma dele. Com relação ao Everton, ficamos a procura no período da tarde, onde o mesmo ficou o tempo todo solicitando apoio a Tábata e Amandinha e depois de um tempo a polícia militar mostrou onde ele estava escondido. Sendo que no momento em que ele pulou o muro, foi abordado onde José Adriano, Nicolas, o Webertton e Wellington foram efetuar seu resgate, quando foram abordados pela equipe da polícia militar também.

No carro estavam Maria de Fátima, Everton, Elizeu e Sandro e eles seriam os responsáveis pela abordagem da vítima, onde juntamente com eles foram encontrados 03 (três) capuz, luvas e rolo de fita adesiva. A arma foi apreendida com o Sandro e a arma que estaria com o Everton não foi encontrada.

Relatou ainda que esse crime foi planejado e confirmou que já estavam sendo investigados por outros delitos e que a princípio, as investigações deram início pela possibilidade dos apelantes fazerem parte do Comando Vermelho, sendo comprovados nos áudios interceptados. E nesse delito, quem comandava seria o Everton e Elizeu.

Quando questionado pela defesa, relatou que dois dias antes eles cometeram outro delito em Denise, onde inclusive trocaram tiros com a polícia.

O relato foi confirmado pelo também investigador da polícia civil
Leonardo Leite Fialho,
em ambas as fases do processo.

Em seu depoimento, policial militar
José Clodoaldo de Araújo
em seu depoimento, relatou que:

“QUE nesta data, a GU/PM foi acionada pelo COPOM, com informações de um suspeito que estaria de porte de uma arma de fogo em sua cintura, nas imediações do Bosque Municipal desta cidade; QUE o suspeito estaria trajando uma camiseta cor de rosa e calça jeans; QUE de imediato esta GU/PM se deslocou até o local e na Rua Júlio Martinez Benvides, que fica nas proximidades do Bosque Municipal abordamos o suspeito; QUE foi dado ordem de parada ao suspeito e ao fazermos a revista localizamos um revólver de cor clara, calibre 32, com 03 munições intactas, em sua cintura; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito; QUE após, deparamos com uma equipe de Policiais Civis que os informaram que estavam monitorando uma quadrilha, onde foram presos um casal e o suspeito, juntamente com o casal preso iriam sequestrar uma pessoa influente nesta cidade; (...)”

No contraditório, relatou que transeuntes ao ouvirem disparos de arma de fogo, ligaram para o 190, pois ao se confrontarem, a polícia e os apelantes teve um confronto. E após a troca de tiros, os acusados se dispersaram e nesse momento foi solicitado apoio para a força tática. E quando estavam caminho, foram munidos de informações como as vestes de um dos suspeitos e foi quando avistaram um deles (Sandro), que estaria armado. Em seguida foram de encontro com os policiais civis, momento em que souberam que teria uma investigação em andamento.

Contou que Sandro em primeiro momento negou autoria dizendo ter encontrado a arma. Momentos depois, mudou a versão contando que saiu com os demais coacusados, porém sem saber o que iria acontecer. O encaminharam até a delegacia e voltaram para continuar dando apoio e fazendo “cerco” para encontrar Everton.

Em juízo, relatou que ao receber a informação de outra guarnição da polícia militar onde relatavam que não encontravam o suspeito, recebeu novas informações da polícia civil dizendo que Everton estaria escondido dentro do bosque esperando a polícia ir embora. Então, nesse momento, e quando iria se deslocar até a ocorrência, recebeu nova informação da polícia civil, sobre duas mulheres que estariam dando apoio e provavelmente estariam aguardando a retirada das viaturas.

Após nova informação, acionou a equipe de inteligência e se deslocaram em veículo à paisana e ficaram aguardando, quando determinado momento o acusado saiu do bosque e entrou em um automóvel, tomaram rumo da avenida Brasil. Quando tentaram fazer abordagem, alguns acusados fugiram e outros acataram a ordem da autoridade policial.

Sem recordar o nome, um dos acusados relatou que teria outra arma e que a mesma estaria no bosque, contudo, não obtiveram sucesso para encontrá-la.

Narrou ainda que Everton e Webertton já eram conhecidos da polícia e as duas meninas, Tábata e Amanda, sendo presas por diversas vezes, principalmente pelo tráfico.

O relato foi confirmado em ambas as fases, pelo também policial militar
Diego Alves Furquim
.

Na sede da delegacia, o apelante Sandro, relatou que:

“(...) QUE não são verdadeiras as imputações que lhes estão sendo feitas, isto é, não ia praticar roubo algum tão não é integrante de nenhuma facção criminosa, muito menos do CV e nem do PCC; QUE nesta data por volta das 07:00 horas, a pé, sendo que estava com um revólver em sua cintura; QUE o interrogando estava portando o revólver na cintura, porque em 2010 teve uma desavença com uma pessoa, o qual o ameaçou, e desde então passou, e desde então passou a andar armado; QUE nesta data, antes das 08:00 horas, encontrou com o colega, que atende pela alcunha Dinho, na rua 34 – B, Vila Horizonte, sendo que entrou no carro dele e passaram a andar pela cidade, a procura de um lava jato; QUE Dinho é o proprietário do Del Rey e se fazia acompanhado de uma moça que não conhece; QUE Everton entrou dentro do veículo só depois numa Rua próxima do Fórum; QUE não conhece Everton; Que todos que estava dentro do Del Rey iam para o lava jato na rotatória do Big Master; QUE não passaram em frente a residência nenhum e nem tampouco iriam roubar uma Pajero branca, QUE quando estava perto do bosque, um carro preto parou ao lado do Dinho, momento em que anunciaram serem policias e de imediato o interrogando saiu correndo; QUE o motivo do interrogando ter saído correndo é porque o mesmo estava armado e temia ser preso, QUE quando estava correndo jogou o revólver em um mato próximo ao bosque; QUE após se desfazer da arma o interrogando passou a caminhar, porém logo em seguida chegou a PM e encostou mandando o interrogando parar, realizando uma revista e o trouxeram para esta unidade Policial; QUE o interrogando nega que iria cometer qualquer delito (assalto/roubo) com a arma que estava em posse sua; QUE a Autoridade Policial disse ao interrogando que os policiais apreenderam dentro do Del Rey alguns capuzes, diversos pares de luvas e fitas, motivo pelo qual perguntou ao interrogando o que o grupo faria com tais objetos, sendo que o mesmo disse que não tinha conhecimento desses objetos, Que não encontraram com nenhum e nem conhece essas pessoas; Que não foi ajudar ninguém com gasolina nenhuma; QUE Dinho falou com um rapaz perto do bosque, mas ninguém ouviu a conversa; QUE Dinho na verdade é Eliseu dos Santos, que conheceu lá da Vila Horizonte; QUE a autoridade policial perguntou ao interrogando se o mesmo conhece as seguintes pessoas: Tábata, Amanda, Nicolas, os irmãos Wellinton e Weberton, ao que o mesmo respondeu que não conhece essas pessoas, QUE desconhece qualquer condutor de um automóvel Gol; QUE nesta data não ligou para ninguém e não manteve contato com nenhuma dessas pessoas citadas neste interrogatório; (...)”

Em juízo,
Sandro Nepomuceno
negou estar armado. Confirmou estar dentro do veículo Del Rey e quem foi busca-lo foi o Elizeu, pois teriam combinado previamente de ir até um bar onde a irmã de Elizeu trabalha para beber. E ainda:

Promotor:
Mas de manhãzinha? 08:00 da manhã?

Acusado:
Ele falou que a irmã dele trabalhava lá e nós iriamos lá. Ele passou lá em casa e nós fomos. Nesse dia que nós fomos presos.

Promotor:
E aí? Vocês estavam indo para o bar....

Acusado:
Descemos, fomos (ininteligível) e pegamos o Everton Lacerda.

Promotor:
Onde que o Everton estava?

Acusado
: Na rua 05, atrás do Fórum.

Promotor:
Como que foi? Vocês combinaram de pegar ele lá?

Acusado
: Ele “deu com a mão” e nós paramos.

Promotor
: Por acaso assim?

Acusado
: Foi

Promotor
: Aí ele entrou para ir onde?

Acusado:
(ininteligível)

Promotor
: E aí?

Acusado
: Passamos no bar, estava fechado, subimos e quando chegou lá em cima...

Promotor
: Vocês passaram no bar? No passatempo? Estava fechado?

Acusado
: Passamos. Isso. Estava fechado.

Promotor
: Mas a Maria de Fátima quando foi ouvida aqui, disse que o trajeto foi outro.

Acusado
: Saímos do bar e subimos. Quando chegou lá em cima lá o combustível acabou. Aí ela conversou com o menino para levar combustível lá.

Promotor
: Quem levou?

Acusado:
O Adriano. Levou lá o combustível até então ela pediu pra voltar para trás porque iria ficar tarde. Voltar para trás porque ela não queria descer pra lá. Aí nós voltamos e foi a hora que ela conversou com o Adriano e parou perto do bosque, ele estava no aguardo dela, esperando. Nós paramos lá no bosque e foi quando ele e o Elizeu que o carro estava atrás. Elizeu falou que tinha um carro subindo e o Adriano ficou parado e nós subimos. E foi quando aconteceu que a polícia parou.

Promotor
: E por que você não esperou a polícia lá?

Acusado:
Porque desceram atirando. Em nenhum momento eu sabia que era a polícia.

Promotor:
O senhor usou arma?

Acusado:
Não tinha arma. Corri pelo medo.

Promotor:
Na delegacia o senhor falou que na verdade estavam à procura de um lava jato. Hoje o senhor falou que iram em um bar. Era lava jato ou bar?

Acusado
: Bar. Encontrar com a irmã dele que até então trabalhava em um bar. (...)

Promotor:
Na delegacia o senhor disse que não conhecia essa moça e hoje o senhor está dizendo que conhece, que é irmã dele.

Acusado:
Ele falou que era irmã dele e que trabalhava lá.

Em continuidade, negou que iria efetuar um roubo, que não pertence a nenhuma organização criminosa e o material encontrado no carro (luva, máscara e fita adesiva) não tinha conhecimento.

Na sede da delegacia, o apelante
Elizeu
, relatou que
“(...) QUE sua família já sabe de sua prisão; QUE, esta ciente dos seus direitos, inclusive 0 de permanecer calado; QUE, não são verdadeiras as imputações que lhe estão sendo feitas, isto é, não praticou tentativa de roubo e tão pouco pertence ou é integrante de qualquer facção criminosa; QUE, não sabe quem cometeria estes crimes; QUE, foi perguntado ao interrogando se 0 mesmo conhece as seguintes pessoas: TABATA, AMANDA, Nicolas, WELLINGTON ALMEDA e WEBERTON ALMEIDA, ao que o mesmo respondeu que so conhece de vista a pessoa de AMANDA; QUE, não ligou e nem manteve contato com nenhuma dessas pessoas na data de hoje; QUE, em seguida, foi perguntado ao interrogando, se 0 mesmo conhece as pessoas de: ADRIANO, SANDRO NEPONUCENO, MARIADE FATIMA E WEVERTON LACERDA FONTES? Ao que o mesmo respondeu que conhece: ADRIANO, que é namorado da sua irmã MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E WEVERTON LACERDA FONTES que é seu amigo, enquanto o SANDRO só conhece de vista; QUE, nesta data p volta das 09h00min., o interrogando estava conduzindo o veículo FORD/DELL REY, de sua propriedade, quando nas imediações do Bosque Municipal, foi abordado por policiais civis; QUE, junto consigo estavam sua irmã MARIADE FATIMA no banco do passageiro e no banco de trás, SANDRO e WEVERTON; QUE, saiu de casa junto com sua irmã, para leva-la até o bar PASSATEMPO, onde funciona um prostibulo; QUE, ADRIANO ligou para sua irmã e disse que precisava de ajuda, porque o combustível de sua moto havia acabado e, portanto, o interrogando iria socorre-lo; QUE, no caminho para o aludido bar, 0 interrogando, ao visualizar WEVERTON e SANDRO, que estavam nas proximidades também do Bosque, percebeu que ambos necessitavam de uma carona, sendo que, parou e os dois adentraram no carro; QUE, ato continue 0 interrogando e os demais, partiram para ajudar ADRIANO, que estava parado corn sua moto na lateral do Bosque; QUE, parou para ajudar o ADRIANO, porém ao perceber o investigador ARNALDO passando pelo local, ligou seu veículo e empreendeu fuga; QUE, só fugiu porque não tem habilitação e nem os documentos do carro; QUE, neste momento foi abordado por dois policiais civis, sendo um deles o ARNALDO; QUE, ao serem abordados o interrogando não obedeceu os policiais e correu para o interior da casa do pai do ADRIANO, que fica naquelas proximidades; QUE, se recorda que sua irmã ficou no local obedecendo as ordens dos policiais; QUE, não sabe o que fizeram os outros dois (SANDRO e WEVERTON) que estavam no veículo, ou seja, não sabe se obedeceram os policiais ou não; QUE, ADRIANO foi andando a pé normalmente para sua casa; QUE, não tinha conhecimento de que SANDRO estava portando um revolver; QUE, o interrogando foi capturado pelo investigador ARNALDO na oficina ao lado da casa do ADRIANO, onde fez questão de erguer as mãos e se entregar; QUE, a autoridade disse ao interrogando que dentro do veículo que ele conduzia, os policiais apreenderam alguns capuzes; fitões e diversos pares de luvas de cor amarela, oportunidade em que a mesma autoridade questionou acerca desses objetos, tento o mesmo respondido: que não tinha conhecimento desses objetos dentro do seu carro; QUE , não iriam roubar ninguém em uma PAJERO BRANCA e tão pouco iriam fazer roubo em alguma residência; QUE, o interrogando não quer mais responder as perguntas e só falará oportunamente em juízo; (...)”

Em juízo,
Elizeu
relatou que o carro utilizado no dia dos fatos é de sua propriedade. E que um dia antes teria ido até a casa de um amigo e assim o chamou para no dia seguinte, irem até o bar onde sua irmã trabalhava. Negou que disse em delegacia que conhecia Sandro somente de vista. E quando questionado pelo promotor sobre a inconsistência em seu depoimento com relação a sua irmã, pois a mesma disse que não se encontrava em casa, assim disse:

Acusado:
Ela estava em casa nesse dia.

Promotor
: às 06:40 ela estava em casa? Ela falou que estava na casa do Adriano, que dormiu lá aquele dia.

Acusado
: Não posso explicar isso aí não.

(...)

Promotor
: às 06:40 não é muito cedo para ir em um bar ver mulher, não?

Acusado
: Ela disse que estava muito cedo, mas quando estávamos saindo ela resolveu ir.

Conforme foi dando continuidade em seu depoimento, ao ser questionado pelas inconsistências nas respostas, justificou dizendo que não se recordava o que havia dito no depoimento que prestou na sede da delegacia, justificando estar “muito acelerado”. E quando o promotor fez a leitura de áudio transcritos, disse que não lembrava de nada.

Por sua vez, na fase de inquérito, o apelante
Everton
,
“(...) QUE não são verdadeiras as imputações que estão sendo lhe feitas, isto é, não iria cometer roubo nenhum e tão pouco pertence a alguma facção criminosa, QUE não sabe dizer quem iria cometer roubos e tão pouco se alguém é integrante ou não de alguma facção criminosa, QUE a autoridade policial perguntou ao interrogando se o mesmo conhece as seguintes pessoas, TABATA, NICOLAS, AMANDA, WELLINGTON, WEBERTON, ao que o interrogando respondeu que conhece a pessoa de TABATA, AMANDA e os irmãos WELLINGTON E WEBERTON; QUE TABATA conhece de vista, mas já ficou com ela uma vez; QUE AMANDA é sua prima; QUE os irmãos WELLINGTON e WEBERTON moram na esquina de sua casa; QUE perguntando se manteve contato com as pessoas citadas outrora, o interrogando informou que manteve contato com apenas uma pessoa; WEBERTON; QUE ligou para WEBERTON após a abordagem policial e pediu para que este fosse lhe buscar, porém este de nada sabia, QUE WEBERTON não sabia que estava foragindo da polícia; QUE no momento em que saiu do bosque, WEBERTON veio com um gol e pegou o interrogando; QUE no gol, o condutor era a pessoa de NICOLAS; ;QUE perguntado ao interrogando, mais uma vez se o mesmo conhecia NICOLAS, o mesmo respondeu que não e que NICOLAS não tinha conhecimento de sua fuga; QUE rapidamente todos do gol foram abordados apenas pela polícia militar; QUE eram passageiros do gol: NICOLAS, e os iremos WEBERTON e WELLINGTON; QUE voltando para a verificação do ocorrida nesta manhã, o interrogando reafirma que não iria cometer crimes; QUE nesta data por volta das 08h30min, o interrogando estava com seu amigo nas imediações do bosque, eis que se não quando foipassandoumamigoseuconduzindoumveiculoDELREY,oportunidadequegritoupedindo carona para o mesmo; QUE este amigo e condutor do veículo DEL REY era ELIZEU; QUE o amigo que acompanhava o interrogando a pé era a pessoa de SANDRO; QUE não tinha conhecimento que SANDRO estivesse armado com um revolver, isto é, não sabia que ele portava arma de fogo; QUE seu amigo do DEL REY parou e o interrogando e SANDRO adentraram no veículo; QUE no Interior do veículo também havia uma mulher, que é irmã de ELIZEU;

QUE todos do DEL REY iam na verdade para a Vila Horizonte; QUE perguntando acerca da pessoa de ADRIANO, o interrogando respondeu que não encontrou com este e nem sabe quem é; QUE perguntado se ELIZEU e os demais passageiros do DEL REY encontraram com ADRIANO, o mesmo respondeu que não; QUE definitivamente não encontrou com mais ninguém; QUE depois que partiram como veículo, ainda nas imediações do bosque, foram abordados por dois policiais civis um no carro prata e outro no carro preto; QUE um dos policiais civis se chama ARNALDO e outro não sabe dizer o nome; QUE ficou preocupado com ação policial, vez que não sabia quem era, desceu do carro e empreendeu fuga sem olhar para trás, ou seja, sem olhar para os demais; QUE néo sabe se alguém ficou obedecendo a ordem dos policiais civis ou se correram também; QUE permaneceu escondido no bosque por cerca de três horas, foi quando resolveu ligar então para WEBERTON lhe busca e este, como dito antes, foi lhe buscar em Um gol conduzido por NICOLAS e que os irmãos WELLINGTON e o WEBERTON também se faziam presentes; QUE perguntado se algum desses estavam armados, o mesmo respondeu que não;

; QUE não ligou para ELIZEU hoje e nem com este manteve contato; QUE não tinha mesmo conhecimento que SANDRO estava armado; QUE a autoridade policial disse ao interrogando que os policiais civis encontraram dentro do veículo DEL REY alguns capuzes, diversos pares de luvas e fitões, oportunidade que perguntou para o interrogando o que eles fariam com tais objetos, sendo que o mesmo respondeu que não tinha conhecimento de tais objetos; QUE perguntado ao interrogando se o DEL REY iria para alguma "ZONA" ou seja para algum prostibulo, o mesmo disse que não; ;QUE foi perguntado ao interrogando se o mesmo estava ficando com a irmã de ELIZEU, sendo que o interrogando respondeu que não; QUE conhece ELIZEU desde pequeno e o SANDRO conhece por ele residir próxima a sua residência; QUE perguntado ao interrogando se o mesmo estava armado, o mesmo disse que não; QUE perguntado ao interrogando se SANDRO efetuou disparos, o mesmo não sabe dizer; QUE escutou disparos mas não sabe dizer quem foi, até porque ira se responsabilizar apenas por seus atos; QUE o interrogando informa que não estava de tornozeleira e esta apenas de condicional assinando; Nada mais disse; (...)”

Já em seu depoimento em juízo,
Everton
disse que pegou uma carona com o Elizeu, e que já era seu conhecido, mas não conhecia Sandro Nepomuceno que estava dormindo no banco de trás do veículo. Quando chegaram no parque, avistaram o carro preto, quando os policiais saíram do carro já atirando. Nesse momento, saiu correndo adentrando no bosque e efetuou uma ligação para sua mãe e outra para o Webertton para que ele fosse te buscar. E negou estar armado e disse ter sido agredido pelos policiais.

Ainda afirmou não saber a quem pertencia os objetos apreendidos no carro (máscara, luva e fita adesiva). E quando conseguiu sair do bosque, entrou em outro carro e durante a fuga observou estar sendo seguido, pediu para que parassem o carro e se entregou. Quando questionado sobre as inconsistências do depoimento prestado em juízo com o prestado em sede de delegacia, disse ter sofrido violência e na verdade não prestou depoimento nenhum.

Com relação a
José Adriano
, na delegacia contou que
“QUE há aproximadamente três meses esta mantendo um relacionamento amoroso com a MARIA DE FATIMA; QUE MARIA DE FATIMA possui um irmão de nome ELIZEU, vulgo ZEUS, cujo a pessoa já vinha se relacionando com alguns elementos estranhos porém não tem como afirmar se são membros de alguma facção criminosa como PCC ou COMANDO VERMELHO; QUE afirma sem nenhum tipo de duvida que não é integrante de nenhuma dessas facções criminosas; QUE na noite anterior aos fatos, ficou com MARIA DE FATIMA em sua residência e assim que amanheceu o dia, por volta das 06h00 min, levou MARIA DE FATIMA na casa dela, usando uma motocicleta própria, marca KAWASAKI, modelo GX10; QUE quando foi por volta das 09h00min MARIA DE FATIMA ligou para o interrogando pedindo que a fosse buscar; QUE ela não mencionou nenhum motivo em especial; QUE o interrogando explicou para ela que naquele

momento não poderia busca-la que então ela disse que iria pegar uma carona com o irmão dela ZEUS e mais um amigo do irmão para ir até a casa do interrogando; QUE no momento em que policiais civis abordaram o carro onde estava ZEUS e MARIA DE FATIMA o interrogando não se encontrava em casa e nem nas imediações e não presenciou a abordagem policial; QUE posteriormente tomou conhecimento que ZEUS abordado por policiais civis dentro do quintal de sua casa; ;QUE não sabe explicar o motivo pelo qual ZEUS correu para a casa do interrogando; QUE não é verdade que encontrou-se com ZEUS pouco antes desta abordagem policial; QUE não sabe o nome do rapaz que estava em companhia de ZEUS e de MARIADE FATIMA, porém já viu este rapaz na casa de MARIA DE FATIMA; QUE afirma que não ter nenhum tipo de participação, nem conhecimento de um roubo que estavam preparando para cometer contra a senhora DIRCE LORENZETT; TI; QUE quanto aos demais envolvidos, cujo as fotos lhe foram apresentadas, afirma que não conhece ninguém; QUE pelo que sabe, em conversas com seu irmão SIDNEI CRUZ DA SILVA, era este quem conversou com ZEUS e o pessoal que estava no carro dele, dentre eles MARIADE FATIMA, antes da abordagem policial; QUE reafirma que foi MARIA DE FATIMA quem ligou para o interrogando naquela manhã, inclusive ela se utilizou de um outro numeral telefônico que não é o dela, para realizar a ligação; QUE naquela manhã não estava fazendo uso da motoneta BIZ que pertence ao seu genitor o senhor PEDRO; Nada mais disse. (...)”

Em juízo, o
José Adriano
, relatou que namorava com Maria de Fátima e negou que tenha seguido a vítima em questão, pois teria acabado o combustível da moto. Disse que Maria no dia dos fatos, Maria de Fátima dormiu na casa dele e que a mesma trabalhava em um bar. E quando confrontado com as incoerências em relação ao depoimento prestado na delegacia, disse que não se lembrava. No momento que o promotor discorreu sobre as mensagens interceptadas, o mesmo disse que não se recordava.

O conceito de organização criminosa se encontra previsto no artigo 1º da lei 12.850/2013, que considera como tal
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. ”

O doutrinador Renato Brasileiro de Lima tece os seguintes comentários sobre o tipo penal:
“geralmente, as organizações criminosas se caracterizam pela hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios tecnológicos avançados, recrutamento de pessoas, divisão funcional de atividades, conexão estrutural ou funcional com o poder público ou com agente do poder público, oferta de prestação sociais, divisão territorial das atividades ilícitas, alto poder de intimação, alta capacitação para a prática de fraude, conexão local, regional, nacional ou internacional com outras organizações. Essa compartimentalização das atividades, expressada na elementar “divisão de tarefas”, reforça o sentido de estruturação empresarial que norteia o crime organizado. A divisão direcionada de tarefas costuma ser estabelecida pela gerência segundo as especializadas de cada um dos integrantes do grupo”
[...]. (Legislação Criminal Especial Comentada, 3ª edição, Editora JusPODIVM, 2015).

Conforme se extrai dos autos, não há dúvidas que os apelantes praticaram o ato ilícito em apuração, visto que as provas testemunhais, bem ainda as escutas telefônicas realizadas na investigação, não havendo, porquanto, o que se falar em dúvidas quanto à autoria e, por conseguinte, em absolvição, por estar robustamente comprovada o seu envolvimento no crime contra o patrimônio.

Imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levariam os policiais

a proferir as acusações em desfavor do acusado de forma leviana, ou mesmo que fosse ele acometido de deficiência neurológica grave a retirar a confiabilidade de suas declarações.

Na sentença consta que através das escutas telefônicas, foi possível perceber que estariam em atos preparatórios para a pratica do crime de roubo, evidenciados pelo acompanhamento da vítima enquanto ela se deslocava na cidade de Tangara da Serra, tendo trocado informações referente a sua localização, aparência física e descrição do seu veículo, possibilitando também, a identificação dos veículos utilizados por eles para a pratica delitiva, propiciando a Autoridade Policial a identificação dos criminosos e a consequente abordagem para frustração do crime.

Deste modo, restou evidenciado, pelas gravações das conversas desses acusados que foram interceptadas, que os mesmos se conheciam e mantinham contato frequente, quase que diário, se organizando para praticas delitivas.

As provas indiciárias são suficientes para ensejar suas condenações, quando se direcionam no seu sentido, única e exclusivamente. Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

Aliás, a propósito, nem sempre é possível a colheita de provas diretas e, sua exigência, em todos os casos, pode impedir a aplicação adequada da lei penal. No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação dos apelantes, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Oportuna a colocação de Adalberto José de Camargo Aranha:

“Embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente [...]. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. Adquiriu uma arma de fogo, prometeu e tinha razões para eliminar a vítima, esta foi morta a tiros de revólver e, por fim, desapareceu após o crime. Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante. ”
(“Da Prova no Processo Penal”. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 162).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“
Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”
(JSTF 182/356).

Assim, conforme atesta a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, não existe hierarquia de provas em matéria processual, já que não se ampara qualquer prestígio de uma em detrimento de outras.

As provas indiciárias, também conhecidas como circunstanciais, merecem o mesmo tratamento que as provas denominadas diretas. Desta forma, verificando-se que os
elementos indiciários
são convergentes e não deixam dúvidas da autoria delitiva, mantém-se a condenação imposta.

Em razão do exposto,
rejeito
a tese
da atipicidade do delito de organização criminosa, pois restou demonstrado organização estável e permanente e de absolvição, nos termos do art. 386, III o V, do Código de Processo Penal.

QUANTO A SOMATÓRIA DAS PENAS DO APELANTE SANDRO NEPUMUCENO E READEQUAÇÃO A PENA-MULTA.

Quanto ao apelante Sandro, aduz a defesa,
que ao realizar a somatória das penas, o magistrado sentenciante fixou a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês, ocorrendo em erro material, pois deve constar em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses.

Com efeito, razão assiste ao apelante. Com relação ao apelante Sandro, será analisado juntamente com a pena pecuniária.

As condenações do apelante foram pelos seguintes delitos:

a)

organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, Lei nº 12.850/2013)

Na primeira fase, a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal [3 anos de reclusão e 10 dias-multa].

Na segunda fase, constatada a agravante da reincidência, o juiz da causa majorou a pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo a readequar a pena provisória para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, considerando a fração de 1/3 (um terço) aplicada, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

b)

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei nº 10.826/2003):

Na primeira fase, a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal [2 anos de reclusão e 10 dias-multa].

Na segunda fase, majorou-se a pena provisória em 1/8 (um oitavo) pela circunstância agravante da reincidência, de modo a tornar provisória a reprimenda em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze dias-multa.

Reconhecido o concurso material entre a organização criminosa armada e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, soma-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto a pretensão de redução dos dias multa, sabe-se que a mesma deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade.

Quanto a pena pecuniária do apelante Sandro, a mesma foi corretamente fixada de forma proporcional à pena corporal.

No caso dos demais apelantes, entendo que a pena pecuniária deve ser mantida conforme proferida.

Explico.

No caso do apelante Elizeu dos Santos Souza, a pena aplicada foi a seguinte:

1ª fase
- a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal [3 anos de reclusão e 10 dias-multa].

2º fase
- ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena-base foi transformada em provisória.

3ª fase
- o juiz da causa aumentou-a na fração mínima de 1/3 (um terço) pela majorante do emprego de arma de fogo, totalizando a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos e 13 (treze) dias-multa, de modo que a pena de multa está proporcional com a reprimenda corporal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Considerando a igualdade das penas, agravante [reincidência] e causa de aumento [organização criminosa armada], analisa-se a dosimetria dos apelantes José Adriano Cruz da Silva, Everton Lacerda Lacerda Fontes e Maria de Fátima dos Santos Souza conjuntamente.

1ª fase -
a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal [3 anos de reclusão e 10 dias-multa].

2º fase
- constatada a agravante da reincidência, o juiz da causa majorou a pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo a readequar a pena provisória para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3ª fase -
presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, considerando a fração de 1/3 (um terço) aplicada, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

No caso concreto, observa-se que a decisão está firmada com base nos princípios da legalidade, proporcionalidades e razoabilidade, assim, foi corretamente fixada de forma proporcional à pena corporal, devendo ser mantida.

Ante o exposto, provejo parcialmente o recurso para readequar a pena do apelante Sandro Nepomuceno pelo reconhecimento de erro material, que passa a ser de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e mantendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020